Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719699-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA TEREZA FRIAS GARCIA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Elza Tereza Frias Garcia Coelho contra a decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer (autos de no 0748895-33.2020.8.07.0016). 2. A agravante relata que apesar da troca de medicamento para o seu tratamento, o médico assistente não descartou a necessidade de utilização do fármaco nivolumabe, razão pela qual há interesse processual. Entende que a demanda também deve prosseguir em relação à obrigação de fazer. 3. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo. 4. Pede o prosseguimento da ação, em relação à obrigação de fazer e, no mérito a reforma da decisão agravada para reconhecer o interesse processual. 5. Preparo (IDs no 26638218 e no 26638219). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. A alteração da medicação prescrita pelo médico assistente durante o trâmite da ação é fato incontroverso, tendo em vista a evolução da doença da agravante. Atualmente, ela não faz uso do fármaco nivolumabe. 10. Nesse cenário é evidente a falta de necessidade de intervenção jurídica, pois a agravante não precisa do fornecimento do remédio. Vale dizer, não há obrigação de fazer pendente nos autos para justificar o prosseguimento da demanda nesse aspecto. Se o nivolumabe for prescrito no futuro pelo médico assistente, a parte poderá renovar o pedido ou ajuizar nova demanda, caso o fármaco não seja fornecido. 11. Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consistir em providência inútil à parte. 12. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Após, ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO